Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742275-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOL AGRAVADO: ESPOLIO DE CICINATO JOSE SOL REPRESENTANTE LEGAL: ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOL D E S P A C H O À parte agravante sobre a alegada perda do objeto. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator